Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1004922-55.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Atanilo Antonio Nascimento Fin, à conta de suposto ato coator creditado à autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no art. 121, caput, do CP.
Afirma a defesa que o paciente está segregado há aproximadamente 225 dias, sem previsão de julgamento pelo tribunal do júri.
Destaca que muito embora a medida extrema tenha sido decretada com fundamento na violação contumaz da lei penal pelo paciente, seu histórico criminal não abarca crimes com violência ou grave ameaça, sendo dois deles, inclusive, de menor potencial ofensivo.
Segundo aduz, em relação à garantia da ordem pública, esta não foi demonstrada, visto ter sido argumentada de forma genérica e abstrata.
Ao final, invocando princípios processuais constitucionais, requer a concessão da ordem, ainda que com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
É o necessário.
Decido.
Ressai dos autos que Atanilo Antonio Nascimento Fin está preso preventivamente desde o dia 05.08.2020 por, supostamente, ter cometido o delito de homicídio simples.
O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido nos seguintes termos:
“Em relação à manutenção da prisão preventiva, subsistem os motivos que justificaram a sua decretação. A prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa. Observa-se que o pronunciado Atanilo é contumaz violador da lei penal, eis que possui processo pela prática do crime de furto qualificado (Código 151013), um Inquérito por ameaça (cód. 149333) e TCO (Processo no 1000242-10.2020) – todos nesta jurisdição. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a habitualidade delitiva justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública diante do risco da reprodução de novos fatos criminosos (AgRg no HC 550658/AP). Some-se a isso o fato de que o crime que ensejou a sua prisão é de natureza hedionda. Ademais, sem olvidar a incidência da Súmula 21 do STJ, não vislumbro qualquer excesso de prazo, não se constatando qualquer desídia judicial na condução do feito, observando-se rigorosamente os procedimentos previstos na lei processual penal. Ressalte-se que os fatos ocorreram há cerca de 7 (sete) meses, encontrando-se, assim, dentro de um prazo razoável de duração, observando-se, ainda, o advento da pandemia de coronavírus, com nítido prejuízo ao andamento dos processos judiciais. Logo, persistindo os requisitos do artigo 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva do pronunciado ATANILO ANTONIO NASCIMENTO FIN é medida que se impõe”.
Prima facie, verifica-se que a decisão primeva está devidamente fundamentada.
A uma, porque a jurisprudência[1] é forte no sentido de que a propensão delitiva é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
A duas, pois, mesmo diante de todas as adversidades que o período pandêmico traz ao bom trâmite processual, o processo transcorre regularmente, com o paciente tendo sido pronunciado em 17.03.2021.
A propósito:
“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).
À vista do exposto, indefiro a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] TJMT. Enunciado 6: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.